Tribunal: TJPA
Processo: 0806015-24.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806015-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBJETO RECURSAL RESSARCIMENTO GASTOS E PENSÃO MENSAL. NOVO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS DE ORIGEM. NOVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUANTO AOS MESMOS OBJETOS. INTEPORSIÇÃO DE NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806015-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BARATA TRANSPORTES LTDA - ME
em face da decisão monocrática de id. 4930913 que não conheceu do recurso interposto, julgando-o prejudicado em razão de nova decisão proferida nos autos originários.

Breve retrospecto:

Transcrevo excerto da decisão proferida pelo Douto Juízo
a quo
que originou o agravo de instrumento interposto:

“(...)

No caso em comento, a análise do feito permite verificar, em sede de cognição superficial e sumária, que restam satisfeitos os requisitos previstos em lei para a concessão da medida reclamada pela parte interessada.

A encontra devidamente caracterizada, plausibilidade do direito se uma vez que a análise dos fatos narrados na inicial em cotejo com os documentos que a instruem, permitem inferir que a parte AUTORA sofreu danos de ordem moral e material em decorrência de ato praticado por preposto da parte REQUERIDA.

Ademais, a plausibilidade do direito repousa na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Com efeito, à luz do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço. Por sua vez, as fotografias e laudos médicos acostados aos autos confirmam as

alegações da ACIONANTE, bem como corroboram o nexo causal entre o acidente sofrido dentro do ônibus e as lesões suportadas pela REQUERENTE.

Do mesmo modo, resta também devidamente comprovado o perigo de dano, visto que a parte AUTORA é pessoa idosa, e padece da possibilidade de ver sua saúde fragilizada com o decurso do tempo e a insuficiência de recursos financeiros para custear o tratamento médico devido. Portanto, a fim de salvaguardar a vida da REQUERENTE que necessita de cuidados médicos, não seria razoável negar, no momento, a tutela provisória de urgência reclamada na inicial.

Quanto ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, observa-se que a parte DEMANDANTE comprova através dos documentos médicos juntados aos autos, sofrer riscos em sua saúde pelo não tratamento médico prescrito. Portanto, a irreversibilidade exige um juízo de ponderação sobre bens jurídicos; na espécie, privilegia-se o direito à vida.

A respeito, convém ressaltar que a I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL consolidou o seguinte entendimento: “ENUNCIADO 40 - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que parte RÉ efetue o pagamento do valor de R$2.851,50 (não mensal) para custeio dos materiais relacionados na peça de ingresso, bem como o valor mensal de R$5.600,00, para manutenção do tratamento médico e das necessidades diárias da AUTORA elencadas às fls. 11 (ID 10760012).

Consoante o Enunciado nº 2 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aprovado na I Jornada de Direito da Saúde, deferidas medidas judiciais, liminares ou definitivas, de prestação continuada, é indispensável a renovação periódica do relatório e da prescrição médica. Desta feita, a parte AUTORA deverá apresentar laudos médicos e comprovantes dos gastos mensais a cada 3 meses, sob pena de revogação da medida liminar.

A determinação do juízo deve ser cumprida dentro do prazo de 10 dias. Estabeleço a título de multa diária o valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. A contagem do prazo observará o disposto no art. 231, §3º do CPC. ...”

Inconformada, a demandada interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 1975149)

sustentando a existência de erro no julgado quanto ao depósito do valor único, posto que a autora/agravada haveria pleiteado o valor de R$ 2.581,50 a título de ressarcimento com despesas e não R$ 2.851,50, como deferido na decisão agravada. Aduziu ainda não ser razoável a determinação de pagamento mensal em 5 salários-mínimos, por ser excessivo ao que a demandante necessitaria para custeio de suas despesas médicas. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo ativo para reduzir o montante a ser pago à título de ressarcimento no importe de R$ 475,74 , bem como o pensionamento mensal para R$ 1.665,35, pelo que colaciono trecho da referida decisão (id. 1995357):

“...

Analisando o constante nos autos, verifica-se que de fato o Magistrado de 1º grau se excedeu na fixação do montante a serem pagos a Agravada em face do acidente ocorrido com a mesma.

Primeiramente porquê os gastos demonstrados pela Autora na inicial não justificam o valor de R$2.851,50 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) fixado pelo Juízo a

título de ressarcimento dos seus gastos.

Digo isso pois, a soma das notas fiscais trazidas (ID 10760018 – pág. 01/09; ID 10760019 – pág. 01/08 – autos de 1º grau) perfazem o valor de R$978,30 (novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos), contudo, constam nelas gastos os quais não possuem relação com o acidente ocorrido, como compra de comida e cópias de documentos, motivo pelo qual entendo prudente a redução do valor neste ponto para R$475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) considerando somente as notas fiscais relacionadas com o ocorrido.

Ademais, nota-se também a desproporcionalidade na pensão deferida na decisão recorrida a qual foi estabelecida em R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) mensais, com base na lista de estimativa de gastos trazida pela Agravada em sua petição inicial (ID 10760012 – pág. 10/11 – utos de 1º grau), na qual consta ar condicionado, fisioterapia, diarista, enfermeiras, transporte particular e custas de cartório para procuração pública.

Com efeito, tais gastos não merecem ser abarcados pela pensão mensal a ser paga pelo Agravante, posto que alguns deles sequer possuem prova de sua necessidade neste momento, como a fisioterapia, a qual necessita de requisição médica ou o ar condicionado, o qual se trata de gasto único e sem justificativa para contabilizá-lo na fixação da pensão.

Além disso, nota-se que a Agravada está amparada pelo benefício do auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID 10760024 – pág. 01 – autos de 1º grau).

O art. 950 do Código Civil prevê que a pensão deverá ser fixada de acordo com o valor que a ofendida recebia pelo trabalho que a inabilitou, senão vejamos:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Dessa forma, em atenção ao princípio da proporcionalidade e a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da Agravada e com fulcro no caput do artigo supracitado, entendo que a melhor solução é a redução do valor mensal deferido pelo Juízo de piso para o equivalente ao que a Agravada recebia em sua carteira de trabalho (ID 10760017 – pág. 05), isto é, R$1.665,35 (hum mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Sendo assim, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo pelo deferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado, para minorar o valor único de ressarcimento de gastos para R$475,74 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) enquanto o valor mensal reduzo para R$1.665,35 (hum mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, nos termos da fundamentação."

Embargos de declaração opostos pela agravada ao id. 2051610.

Contrarrazões ao agravo de instrumento sob o id. 2082055.

Manifestação aos embargos de declaração sob o id. 2097484.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (
id. 4930913):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM NOVAS EVIDÊNCIAS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Embargos de declaração opostos pela agravante ao id. 5065338.

Manifestação aos embargos de declaração ao id. 5155248.

Embargos de declaração recebidos sem efeito suspensivo (id. 7462400) e rejeitados (id. 8969072).

AGRAVO INTERNO (id 9543575)
contra a
decisão monocrática
sustentando que não houve substituição da decisão agravada por outra decisão pelo que se fazia necessário o enfrentamento
(I) d
o erro no valor do deferimento de tutela inicial, pois a agravada requereu R$2.581,50, e, no entanto, a decisão que deferiu a tutela determinou o pagamento de $2.851,50;
(II)
da irreversibilidade da tutela deferida no que tange ao pagamento de pensão e ressarcimento à agravada e
(III)
a ausência de comprovação de renda mensal pela agravada.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reformar a decisão atacada para dar provimento ao agravo de instrumento. Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma para concessão da tutela pretendida.

Não houve apresentação de Contrarrazões, consoante certidão ao id. 9989750.

É o relatório.

VOTO

Voto

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

A decisão proferida nos autos do processo de origem (id. 11007284 daqueles autos) deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré/agravante
(I)
efetuasse o pagamento do valor de R$2.851,50 (não mensal) para custeio dos materiais e
(II)
pensão mensal de R$5.600,00, para manutenção do tratamento médico e das necessidades diárias da autora/agravada.

Em sede de análise dos efeitos do recurso de agravo de instrumento, esta relatora reconheceu o excessivo valor de R$ 2.851,50 fixado para ressarcimento das despesas já efetuados e pleiteadas na exordial, pelo que fora determinada a redução para o montante de R$ 475,74 , nos exatos termos dos gastos comprovados às notas fiscais juntadas e relacionadas ao ocorrido, consoante decisão de id. 1995357.

Na mesma decisão, também fora reconhecida a desproporcionalidade da pensão mensal fixada em R$ 5.600,00 uma vez que não havia nos autos, naquela oportunidade, a comprovação da necessidade dos referidos gastos, pelo que fora concedido efeito suspensivo ativo para reduzir tal pensionamento para o valor de R$ 1.665,35 (equivalente ao que a autora/agravada percebia consoante anotação de sua CTPS).

Após a referida decisão, inúmeros petitórios foram protocolados como: embargos de declaração, inclusive com a juntadas de recibos, receitas e notas fiscais (id. 2051610); contrarrazões ao agravo de instrumento com mais receitas, recibos, notas fiscais, etc. (id. 2082055); petição com recibos de diaristas e cuidadoras (id. 2083968); contrarrazões aos embargos de declaração (id. 2097484); petição juntando laudos médicos e receitas de medicamentos (id. 2145112), dentre outras.

Neste interregno, o Douto Juiz de 1º grau, com base em novos documentos juntados aos autos originários após agosto/2019 (comprovando a necessidade de compra de medicamentos, pagamento de cuidadoras, sessões de fisioterapia, dentre outras), proferiu nova decisão majorando o pagamento da pensão mensal para o valor de R$ 5.000,00 , bem como o pagamento das despesas havidas e comprovadas no importe de R$ 19.559,41 , consoante id. 14841650 nos autos de origem (proc. nº 0806498-36.2019.8.14.0006).

A referida decisão proferida pelo Juízo Primevo foi guerreada, à época, pela ora recorrente através do Agravo de Instrumento nº 0801287-03.2020.8.14.0000.

Assim, as razões de decidir objeto da irresignação recursal, não mais subsistem, uma vez que foram substituídas por outros fundamentos na nova decisão, a qual inclusive já desafiou novo Agravo de Instrumento.

Portanto, a existência de nova decisão interlocutória (id. 14841650 nos autos de origem - proc. nº 0806498-36.2019.8.14.0006), acaba por esvaziar o objeto do presente agravo, carecendo o Agravante de interesse de agir, acarretando, assim, a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a nova decisão foi baseada em novas provas juntadas aos autos de origem que não existiam à época do julgamento do objeto julgado nestes autos.

Assim, o acerto ou não da nova decisão proferida pelo juízo
a quo
não pode ser examinada nestes autos, até mesmo porque as provas que formaram o convencimento daquele magistrado são posteriores ao contexto fático-probatório trazido nos autos do agravo de instrumento que restou prejudicado, já tendo, inclusive, sido proposto no agravo de instrumento pela ora recorrente cuja tramitação está em curso.

Neste diapasão, o art. 932, III do CPC/2015 autoriza o relator a julgar monocraticamente quando se tratar de recurso prejudicado,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sede de recurso, (Obra - Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.851):

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Corroborando com o tema, cito jurisprudência, in verbis:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. NOVA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DA CONTROVÉRSIA RECURSAL. PERDA DE OBJETO. Caso dos autos em que a decisão atacada, que indeferiu o pedido de experiência familiar do protegido com a genitora não mais subsiste, uma vez que foi proferido novo comando judicial, em audiência realizada em 25 de junho de 2020, hipótese que, diante do parecer da equipe técnica e da manifestação favorável do Ministério Público, foi deferido o início de experiência familiar do protegido pelo prazo de 60 dias. Assim, esvaziada a pretensão recursal. Recurso prejudicado. (Agravo de Instrumento, Nº 70084269786, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 06-07-2020) Data de Julgamento: 06-07-2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária - Insurgência contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência – Decisão hostilizada reconsiderada pelo juízo a quo – Perda do objeto do agravo – Impossibilidade de conhecimento do recurso, pois prejudicado, nos termos preconizados pelos arts. 932, III, e 1.018, § 1º, do NCPC – Precedente desta Colenda Câmara – Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2068581-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MANTEVE O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. PETIÇÃO DA AUTORA INFORMANDO A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INTRUMENTO E APRESENTANDO NOVOS DOCUMENTOS NO JUÍZO DE ORIGEM. NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO, APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO COHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5014053-86.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Jun 30 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50140538620228240000, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 30/06/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/10/2022